Tribunal: CARF
Processo: 15956.720167/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A nulidade somente se verifica quando demonstrados os vícios previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Ausente qualquer preterição ao direito de defesa e estando devidamente explicitados os fundamentos fáticos e jurídicos do lançamento e da decisão recorrida, rejeitam-se as preliminares suscitadas, devendo suas questões ser analisadas no mérito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
Constitui omissão de rendimentos a percepção de valores tributáveis não informados na declaração de ajuste anual. Resta comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros da pessoa jurídica constituíram na verdade em remuneração por serviços prestados, cuja a natureza é tributável. Constatado, mediante elementos probatórios consistentes, que o contribuinte recebeu pagamentos sujeitos ao imposto de renda e os omitiu, mantém-se o lançamento de ofício.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NATUREZA TRIBUTÁVEL CONFIGURADA.
Quando comprovado que valores declarados como lucros ou participação societária decorrem, na realidade, de contraprestação por serviços médicos prestados pelo contribuinte, correta é a descaracterização da isenção e a requalificação dos montantes como rendimentos tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. FRAUDE FISCAL. SÚMULA CARF No 14. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR FORÇA DE LEI SUPERVENIENTE.
Comprovada a intenção deliberada de ocultação da natureza real dos rendimentos, com o propósito de suprimir o imposto devido, legítima a aplicação da multa qualificada, nos termos do art. 44, §1o, VI da Lei no 9.430/1996. Aplicação retroativa da Lei no 14.689/2023 (art. 106, II, “c”, do CTN) para reduzir o percentual para 100%.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Mantida a incidência de juros de mora pela Taxa SELIC, conforme art. 161, §1o, do CTN, art. 13 da Lei no 9.065/1995, art. 61 da Lei no 9.430/1996 e Súmulas CARF no 4 e no 108.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não possui competência para apreciar alegações de inconstitucionalidade de lei tributária, devendo aplicar o direito posto.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de realização de diligência quando a autoridade julgadora, fundamentadamente, entendê-la desnecessária para a apreciação da matéria sob litígio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720167/2017-25
ACÓRDÃO
2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE LUIS ROTOLY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A nulidade somente se verifica quando demonstrados os vícios previstos no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Ausente qualquer preterição ao direito
de defesa e estando devidamente explicitados os fundamentos fáticos e
jurídicos do lançamento e da decisão recorrida, rejeitam-se as preliminares
suscitadas, devendo suas questões ser analisadas no mérito.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
Constitui omissão de rendimentos a percepção de valores tributáveis não
informados na declaração de ajuste anual. Resta comprovado que os
valores pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros da pessoa jurídica constituíram na verdade em remuneração por
serviços prestados, cuja a natureza é tributável. Constatado, mediante
elementos probatórios consistentes, que o contribuinte recebeu
pagamentos sujeitos ao imposto de renda e os omitiu, mantém-se o
lançamento de ofício.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS.
NATUREZA
TRIBUTÁVEL
CONFIGURADA.
Quando comprovado que valores declarados como lucros ou participação
societária decorrem, na realidade, de contraprestação por serviços
médicos prestados pelo contribuinte, correta é a descaracterização da
isenção e a requalificação dos montantes como rendimentos tributáveis.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO.
FRAUDE FISCAL. SÚMULA CARF No 14. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR
FORÇA DE LEI SUPERVENIENTE.
Comprovada a intenção deliberada de ocultação da natureza real dos
rendimentos, com o propósito de suprimir o imposto devido, legítima a
aplicação da multa qualificada, nos termos do art. 44, §1o, VI da Lei no
9.430/1996. Aplicação retroativa da Lei no 14.689/2023 (art. 106, II, “c”, do
CTN) para reduzir o percentual para 100%.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Mantida a incidência de juros de mora pela Taxa SELIC, conforme art. 161,
§1o, do CTN, art. 13 da Lei no 9.065/1995, art. 61 da Lei no 9.430/1996 e
Súmulas CARF no 4 e no 108.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não possui competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade de lei tributária, devendo aplicar o direito posto.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de realização de diligência quando a autoridade
julgadora,
fundamentadamente,
entendê-la
desnecessária
para
a
apreciação da matéria sob litígio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa ao percentual
de 100%

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
3
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maria Auxiliadora de Sousa
Ramalho Fonseca, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Wilderson Botto, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão do Acordão 01-35.041 -
2a Turma da DRJ (fls.253/269), que manteve, em sua íntegra, o Auto de Infração (fls.154/164)
lavrado para exigência de IRPF dos exercícios de 2014 a 2016, anos-calendário de 2013 a 2015,
nos valores a seguir descritos, fls. 154 a 164, com multa agravada para 150%.
Em cotejo entre as informações prestadas nas declarações de ajuste anual e os
créditos identificados nas contas bancárias da Recorrente, verificou-se diferença expressiva
entre os montantes declarados como isentos (distribuição de lucros) e aqueles efetivamente
percebidos no período fiscalizado, sem manutenção de lastro contábil idôneo que demonstrasse
a efetiva existência de resultados aptos a amparar tais valores como lucros distribuídos.
A atuação fiscal descreveu, de forma documentada, que:

•
a Recorrente prestava serviços médicos de forma
contínua junto a estabelecimentos atendidos pela COMED;

•
recebia
contraprestação
financeira
diretamente
correlacionada ao exercício desses serviços;

•
não havia comprovação documental segregada da
distribuição de lucros;

•
as transferências bancárias identificadas ocorriam com
frequência e periodicidade compatíveis com recebimento salarial.
Nesse contexto, concluiu a fiscalização que parte substancial dos valores recebidos
pela Recorrente apresenta natureza de rendimento do trabalho, sujeita à incidência do IRPF.
Aplicou-se, ainda, a multa qualificada, amparada na constatação de que a utilização
da estrutura societária para ocultar rendimentos tributáveis caracteriza conduta fraudulenta
dirigida à redução ilícita de carga tributária, com suporte normativo no art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
4
Apresentada impugnação administrativa (fls.186/248), a DRJ a julgou improcedente
(fls.253/269), mantendo integralmente o lançamento, por considerar plena a caracterização do
fato gerador, fazendo alusão ao relatório apresentado pela fiscalização onde demonstra uma alta
rotatividade do quadro de funcionários ( fls.170), bem como ressalta nas linhas do Acordão que:
Da análise dos autos, verifica-se às fls 155, 170 a 176, que houve descrição
detalhada do fato gerador do imposto de renda da pessoa física e seus
acréscimos legais pertinentes, bem como de seu enquadramento legal. A
matéria, assim como, a determinação da exigência tributária está
perfeitamente identificadas. Observa-se, também, que o Auto de Infração
está acompanhado de todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito e que o lançamento atende todos os requisitos
legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade.
Diga-se o mesmo, com relação aos acréscimos legais pertinentes, multa de
ofício e juros de mora à taxa SELIC, cujo enquadramento legal encontrase à
fl. 101.
[...] Com efeito, a Comed – Corpo Médico Ltda – CNPJ no 03.423.724/0001-
36, através de publicidade em mídia notadamente através do seu sítio na
internet, captava profissionais da área de saúde (médicos) para trabalhar
nas dependências de seus clientes, com promessas de benefícios diversos,
dentre estes, a possibilidade de receber os valores, fruto de seu trabalho,
sem qualquer incidência de impostos.

Nesse cenário, entendeu a DRJ que foi devidamente comprovada a materialidade
dos valores omitidos.
A Recorrente, ao apresentar seu Recurso Voluntário (fls.276/339), buscou a reforma
integral da decisão recorrida, mediante extensa argumentação jurídico-tributária, que pode ser
sistematizada nos seguintes pontos nucleares:

Em sede de preliminar alega a ilegalidade do lançamento por
suposta violação ao art. 142 do CTN. Onde sustenta que o
lançamento teria sido constituído com base em meras presunções,
sem demonstração do fato imponível pela autoridade fiscal,
afirmando a inexistência de prova direta da ocorrência do fato
gerador tributário, a inversão ilegal do ônus probatório e a ausência
de comprovação quanto à materialidade e tipicidade dos valores
tributados;

Reitera os argumentos que os pagamentos efetuados pela
COMED decorrem de participação societária, não de prestação de
serviços, seriam distribuição de lucros, com amparo no art. 10 da Lei
no 9.249/95, e que não poderiam ser equiparados a rendimentos do
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
5
trabalho. Afirmando existir autonomia na atuação dos sócios,
ausência de subordinação, inexistência de metas ou controle
funcional e, portanto, ausência dos requisitos essenciais do vínculo
empregatício (CLT, arts. 2o e 3o);

Alega a impossibilidade de desconsideração da pessoa jurídica
no âmbito administrativo. Defende que o enquadramento adotado
pela fiscalização implicaria desconsideração da personalidade jurídica
da COMED, cabendo apresentação de prova cabal por parte do fisco,
sendo assim a requalificação do vínculo societário para prestação de
serviços, fora ilegal;

Alega ausência, no termo de intimação fiscal, de descrição dos
fundamentos fáticos e jurídicos no tocante aos requisitos da relação
de emprego, para cada um dos sócios que considerou empregado no
presente caso, que entende que houve cerceamento à defesa, a
nulidade por vício material, por não restar demonstrado a
inexistência do vínculo empregatício. Ressaltando que a Sociedade
Simples possui expressa previsão legal permitindo que a distribuição
de lucros seja realizada na proporção de sua produção e não em
função do capital social, que aliás, é uma das peculiaridades
encontradas na Sociedade Simples;

Requer o afastamento da multa qualificada, por haver
inexistência de dolo. Pugna pela redução da multa para o percentual
de 75%, ao alegar inexistência de intenção fraudulenta, divergência
interpretativa legítima sobre o regime tributário aplicável, entrega
regular de todas as obrigações acessórias e ausência de ocultação de
informações fiscais

Exige o afastamento de juros sobre multa. Defendendo
ilegalidade da incidência de juros de mora sobre multa de ofício, com
base em decisões do CARF, na interpretação conjunta dos arts. 43 e
61 da Lei no 9.430/96.
Ao final, a Recorrente requer a anulação total do lançamento, pelas nulidades
apontadas, e, subsidiariamente, que seja reconhecida a natureza isenta dos valores recebidos, e
que seja afastados juros sobre a multa ou, ao menos, sejam promovidas diligências para
reprocessamento completo do IRPF.
É o relatório.

VOTO
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
6
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão por que dele
conheço e passo à sua análise.

II – DAS PRELIMINARES
As preliminares suscitadas pelo Recorrente, ao fim e ao cabo, se imbricam
diretamente com a matéria de fundo, razão pela qual serão apreciadas em conjunto com o mérito,
à luz do conjunto probatório constante dos autos.

III – DO MÉRITO
III.1 – DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO/DA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL /DA NECESSIDA
DE JULGAMENTO DO TRÂNSITO E JULGADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
O recorrente alega nulidade do Auto de Infração (fl. 277), sob a argumentação de
que o lançamento teria sido constituído com base em meras presunções, sem demonstração do
fato imponível pela autoridade fiscal, afirmando a inexistência de prova direta da ocorrência do
fato gerador tributário, a inversão ilegal do ônus probatório e a ausência de comprovação quanto
à materialidade e tipicidade dos valores tributados.
Contudo, como muito bem demonstrado pela fiscalização e pela decisão em sede
de Acordão da DRJ, não se verifica qualquer vício de nulidade a macular o lançamento. Dispõe o
art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.”
Do exame detido do processo, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado por
autoridade competente, o contribuinte foi regularmente cientificado, houve oportunidade ampla
para apresentação de documentos, esclarecimentos, impugnação e recurso, a decisão da DRJ
apreciou expressamente os argumentos deduzidos na impugnação.
Nesse sentido, a decisão em primeira instância claramente observou que:
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se
que não cabem os questionamentos do sujeito passivo acerca da validade
do procedimento fiscal. Não há nele vício que comprometa a validade do
lançamento. Ao contrário do que entende o impugnante, o auto de infração
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
7
em epígrafe se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art.
10 do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748, de 1993. 13. Da análise dos autos, verifica-se às fls 155, 170 a 176,
que houve descrição detalhada do fato gerador do imposto de renda da
pessoa física e seus acréscimos legais pertinentes, bem como de seu
enquadramento legal. A matéria, assim como, a determinação da exigência
tributária estão perfeitamente identificadas. Observa-se, também, que o
Auto de Infração está acompanhado de todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende todos
os requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio
da legalidade. Diga-se o mesmo, com relação aos acréscimos legais
pertinentes, multa de ofício e juros de mora à taxa SELIC, cujo
enquadramento legal encontrase à fl. 101.
Quanto alegação de que não foram cumpridas as determinações contidas nos
incisos III e IV do art. 10, do Decreto no 70.235/72, que a falta de tais elementos, e a tipificação
genérica dos artigos 43 e 45 do RIR, ocasionaram consequentemente um cerceamento da defesa,
entende-se que se trata de alegação não merece prosperar.
Ora, levando em conta todos os procedimentos adotados pela fiscalização, não tem
sentido o recorrente alegar confusão “por não saber se estava sendo acusado por receber
rendimentos por serviços assalariados ou serviços prestados”.
Ao contrário do que alega o recorrente, houve a minuciosa descrição fática e
jurídica acerca das imputações firmadas no auto de infração e o respectivo relatório fiscal
encontra-se devidamente acompanhado da apresentação pelo sujeito passivo evidenciando a
compreensão da integralidade dos fatos imputados e das exigências formuladas, o que afasta a
hipótese de cerceamento de defesa por ausência de fundamentação fática e jurídica do auto de
infração.
Quanto a alegação da necessidade de julgamento prévio do processo da pessoa
jurídica, sustenta o Recorrente que o lançamento em face da pessoa física somente poderia ter
sido formalizado após o julgamento definitivo do processo administrativo instaurado contra a
COMED – CORPO MÉDICO LTDA., no qual se discute, em síntese, a natureza dos valores pagos aos
médicos e a possibilidade de sua qualificação como distribuição de lucros.
A tese não procede, pois o lançamento tributário é atividade vinculada e
obrigatória, cabendo à autoridade fiscal constituir o crédito tributário tão logo verifique a
ocorrência do fato gerador e dentro do prazo decadencial.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento decai
no prazo de cinco anos, nos termos do art. 173 do CTN. Então, tão logo constatada a ocorrência do
fato gerador, deve a autoridade fiscal constituir o crédito tributário.
Além disso, o processo instaurado contra a COMED versa sobre contribuições
previdenciárias devidas pela pessoa jurídica, o presente feito cuida de IRPF devido pela pessoa
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
8
física. Embora as defesas possam dialogar com a mesma estrutura fática e jurídica, não há relação
de dependência necessária entre os processos, nem exigência legal de suspensão deste feito até a
conclusão do contencioso da pessoa jurídica.
Ademais, neste processo, a própria apresentação de impugnação pelo Recorrente já
produziu o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, o
que afasta qualquer alegação de prejuízo.

III.2 - DA NATUREZA DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS DA COMED – RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
X LUCROS ISENTOS – DO ERRO CONTIDO NO AUTO DE INFRAÇÃO. DA DILIGÊNCIA. DA ALEGADA
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS.

O eixo central da controvérsia consiste em definir o regime jurídico aplicável aos
valores recebidos pelo Recorrente da empresa COMED – CORPO MÉDICO LTDA., declarados como
“lucros e dividendos isentos” ou “participação nos lucros e resultados”, quando, segundo a
fiscalização, se cuida, em verdade, de remuneração por serviços médicos prestados.
Conforme descrito no Termo de Constatação e no Auto de Infração, bem como nos
elementos colhidos no procedimento fiscal instaurado em face da COMED, restou demonstrado
que a COMED recrutava médicos por meio de ampla divulgação, destacando como atrativo a
possibilidade de receber valores “líquidos, sem incidência de impostos”, senão vejamos:

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
9
Inicialmente, ressalto que o simples fato de o sócio desempenhar tarefas na
sociedade, e, consequentemente auferir “renda proporcional à atividade exercida em nome
desta”, não significa, que se trata de remuneração e, consequentemente, rendimento tributável, e
não lucro distribuído pela sociedade. O fato é que no caso sob exame, a fiscalização conseguiu ir
adiante, comprovando, que estas tiveram o único intuito de evadir-se à tributação.
Sobre esse cenário a DRJ no Acordão dispõe que:
Com efeito, a Comed – Corpo Médico Ltda – CNPJ no 03.423.724/0001-36,
através de publicidade em mídia notadamente através do seu sítio na
internet, captava profissionais da área de saúde (médicos) para trabalhar
nas dependências de seus clientes, com promessas de benefícios diversos,
dentre estes, a possibilidade de receber os valores, fruto de seu trabalho,
sem qualquer incidência de impostos. 26. A tela da página da internet –
http://comed-corpomédico.com.br/ (sítio da Comed), à época da
fiscalização na Pessoa Jurídica – Processo Administrativo Fiscal no
15956.720037/2014-40, obtida na internet e destaca-se na sequência, os
benefícios oferecidos aos profissionais: (...) -Seguro de vida em grupo
cobrindo acidentes pessoais nos casos de morte e invalidez permanente; -
Departamento Jurídico organizado para suporte aos sócios-cotistas: -A
carga tributária (impostos) é suportada toda pela empresa restando ao
sócio-cotista valores líquidos não tributáveis (grifamos).
Deste modo, verificou-se que o ingresso do profissional na sociedade se dava com
investimento simbólico, em percentual irrisório do capital social, e com grande rotatividade de
“sócios”. A fiscalização ainda demonstrou que:

•
os
pagamentos
eram
realizados
com
elevada
frequência (inclusive mais de uma vez no mesmo mês), atrelados
diretamente aos plantões efetivamente cumpridos, com valores
fixados em função de unidades, turnos e escalas;

•
planilhas internas, e-mails e documentos da própria
COMED evidenciam que a remuneração dos “sócios” seguia tabela
pré-definida de plantões, e não critérios de participação no capital ou
deliberações sobre lucros;

•
houve casos de médicos que passaram a receber
“lucros” mesmo antes de formalmente integrarem o quadro
societário.

Fixada as premissas acima, no caso dos autos é fato incontroverso a existência do
pagamento de um salário aos sócios, visto que tais elementos, cotejados com a contabilidade da
pessoa jurídica e com os extratos de pagamentos, evidenciam que não havia efetiva apuração e
deliberação sobre lucros sociais, nos moldes da legislação societária, que os valores pagos
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
10
guardavam relação direta, imediata e proporcional com a quantidade de plantões realizados, e
que a “distribuição de lucros” funcionava como mera roupagem formal para ocultar remuneração
por serviços médicos.
Em outras palavras, a forma adotada, participação societária não corresponde à
realidade substancial. Prevalece, aqui, o princípio da primazia da realidade, igualmente
reconhecido pela jurisprudência trabalhista e administrativa.
Em referência a alegação de ausência de prova da relação de trabalho ou de
contratação, o Recorrente alega que a fiscalização não teria demonstrado de forma cabal a
existência de vinculação contratual, os locais exatos das prestações de serviço, as datas e valores
individualizados, e a forma jurídica da contratação (empregado, contribuinte individual etc.).
Porém, tal alegação não procede.
Pois bem, por meio da 15a Alteração Contratual, (14/ 89 – por procuração
outorgada) anexa (doc 1), verifica-se que sujeito passivo passou a fazer parte do “quadro de
sócios” da mesma, junto com outros 105 profissionais, na referida alteração, datada de
02/04/2014, foi protocolada no Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de
Sertãozinho-SP em 22/08/2014 sob o no 8095, e nessa mesma alteração, 194 (cento e noventa e
quatro) médicos foram excluídos do “quadro societário” da empresa. Quanto ao investimento
para ser inserido na sociedade, observa-se o recorrente entrou com apenas R$ 1,00 (UM REAL), o
que representava apenas 0,02% do capital.
O referido Capital da “sociedade” era composto de 4.664 quotas, sendo que o Sr.
Macio José Ramos de Sant’Anna, sócio majoritário e administrador, possuía 4.107, ou seja, 88,06%
e outros 557 “sócios”, dentre os quais o ora fiscalizado, detinham as 557 cotas restantes.
Diante deste quadro real, a DRJ entendeu que:
A percepção de valores a título de “lucros” por inúmeros profissionais antes
mesmo de fazerem parte do “quadro societário” da empresa demonstram
que tal denominação (lucro) não correspondia à realidade, como é o caso
do impugnante [...] Na fiscalização realizada na empresa foi constatado em
documentos internos da Comed, endereçados aos médicos “sócios-
cotistas” demonstram como eram calculados os valores a serem recebidos
pelos profissionais. Tais valores, ao invés de refletirem a apuração do lucro
da empresa, eram determinados em função dos efetivos plantões
realizados pelos profissionais. Como exemplo, foi anexado naquele
processo um dos e-mails obtidos pelo fisco, datado de 21/09/2012 e
enviado aos médicos pela Sra. Rosana Peres Maranhão Serafim, onde são
demonstrados valores, naquele momento, dos plantões em cada
Unidade/Cidade onde eram prestados os serviços e a data provável do
recebimento do serviço (plantão). Assim, por exemplo, quem tivesse
trabalhado em um plantão no “Pronto Socorro da cidade de Jardinópolis”,
distante aproximadamente 40 km de Ribeirão Preto, receberia no mês
subsequente, o valor de R$ 705,00. De sorte que o método acima utilizado
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
11
(valores prédefinidos) elimina quaisquer possibilidades da Comed tratar tais
pagamentos como distribuição de lucro, pois na verdade são pagamentos
relativos aos serviços prestados pelos médicos em suas respectivas escalas
de plantões.
Cabe ressaltar, que a despeito de a alegação do recorrente de que a fiscalização não
demonstrou a existência de vínculo empregatício, ou falta de indicação a affetcio societatis, não
devem prevalecer. A prova deve ser apresentada justamente pelo recorrente.
Ainda cabe registrar que, em ações trabalhistas ajuizadas por médicos que
figuravam como “sócios” da COMED, as decisões reiteradamente, reconheceram a existência de
vínculo de emprego ou intermediação fraudulenta de mão de obra, afastaram a tese de affectio
societatis, qualificaram a estrutura como esquema de “falsa sociedade/cooperativa” para redução
indevida de encargos. Tais fatos foram devidamente analisados em sede de Acordão, senão
vejamos:
Em várias ações judiciais trabalhistas, inclusive, algumas com pedidos
cumulados de danos morais, promovidas por médicos “ex-sócios” da
Comed Ltda, aquela justiça especializada reconheceu o vínculo trabalhista,
entre os vários reclamantes e a COMED, que não conseguiu provar o afectio
societatis, requisito imprescindível para a caracterização da sociedade
empresária. Muito pelo contrário, a subordinação, habitualidade e
pessoalidade foram plenamente reconhecidas. Em uma dessas ações
(Recurso de Revista em Agravo de Instrumento: TST-AIRR-86400-
47.2007.5.15.0125), assim se manifestou o julgador: “As provas produzidas
revelam que a primeira recorrida, na verdade, resolveu atuar na área da
saúde sem empregados registrados em quantidade suficiente para
desenvolver suas atividades, bem como que a recorrida Comed S/C Ltda
atuou como intermediária de mão-de-obra de forma fraudulenta nos molde
de falsa cooperativa”.
Ademais, a jurisprudência deste turma é unanime no sentido de que
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
NATUREZA
TRIBUTÁVEL
COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Restando comprovado que os valores
pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica constituíram-se na verdade em remuneração por
serviços médicos prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, dada sua
natureza tributável. SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA
JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO. Demonstrado que as
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
12
atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos
da realidade formal, onde os sócios participantes sociedade prestavam
serviços objeto da contratação, os valores recebidos devem ser classificados
de acordo com a sua efetiva natureza jurídica [...].1
Pois bem, a jurisprudência do CARF é consistente, se há trabalho, há tributação.
Assim, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pela fiscalização é
convergente para atestar a inexistência de affectio societatis, pressuposto para a existência de
uma sociedade. O conjunto probatório, portanto, demonstra que o Recorrente, prestava serviços
médicos de forma habitual, recebia contraprestação diretamente vinculada à sua produção
(plantões), não participava, de modo efetivo, de riscos e decisões da sociedade, utilizava a
condição de “sócio” apenas como veículo para enquadramento artificial dos rendimentos como
lucros isentos.
Não há, portanto, ilegalidade no procedimento fiscal que desconsiderou a
classificação dada pelo contribuinte e requalificou os valores como rendimentos tributáveis.
O Recorrente ainda sustenta que a autuação seria irregular por não ter alcançado os
demais sócios da pessoa jurídica, afirmando que existiriam mais de 800 sócios na mesma condição
e que apenas ele estaria sendo cobrado, o que configuraria tratamento discriminatório e afronta
ao princípio da isonomia.
A argumentação, contudo, não merece prosperar.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é ato
administrativo vinculado e individualizado, destinado a constituir o crédito tributário em relação
ao sujeito passivo que mantenha vínculo pessoal e direto com o fato gerador (art. 121, parágrafo
único, I, do CTN). No caso de IRPF, a obrigação tributária é pessoal, recaindo sobre o contribuinte
que aufere a renda ou provento.
A eventual existência de outros sócios que tenham percebido valores sob idêntica
rubrica não impõe à Administração Tributária a constituição simultânea de crédito tributário em
face de todos eles, tampouco condiciona a validade do lançamento efetuado em relação ao
Recorrente à prévia ou concomitante autuação dos demais.
O processo administrativo fiscal não comporta litisconsórcio passivo necessário
entre contribuintes distintos em matéria de imposto sobre a renda da pessoa física, justamente
porque a incidência tributária se dá de forma individualizada, segundo a situação jurídica e fática
de cada beneficiário.
Ademais, a atividade fiscalizatória observa critérios técnicos de seleção e
planejamento, inseridos no âmbito da discricionariedade administrativa quanto à escolha dos

1 Processo no 15956.720020/2017-35. Acórdão 2 2001-008.085 – 2a SEÇÃO/1a TURMA
EXTRAORDINÁRIA. Sessão 11 de novembro de 2025. Relator Wilderson Botto.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
13
contribuintes a serem fiscalizados, o que não se confunde com discricionariedade no lançamento,
que permanece vinculado à ocorrência do fato gerador e à legislação aplicável.
A jurisprudência consolidada no âmbito deste Conselho é firme no sentido de que a
eventual ausência de autuação de terceiros não constitui causa de nulidade do lançamento
regularmente efetuado contra determinado sujeito passivo, não havendo direito subjetivo do
contribuinte à extensão da fiscalização a todos que se encontrem em situação similar.
No caso concreto, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório
apto a demonstrar a adoção de critério ilegal ou discriminatório por parte da autoridade fiscal,
limitando-se a alegações genéricas acerca da existência de outros sócios. Inexiste, portanto,
violação ao princípio da isonomia ou afronta às garantias do devido processo legal.
Dessa forma, rejeita-se alegação fundada na necessidade de intimação dos demais
sócios, devendo o exame do mérito limitar-se à situação individual do Recorrente, nos estritos
termos do lançamento impugnado.
No tocante ao pedido de diligência, entende-se que a possibilidade de a autoridade
julgadora determinar a produção de provas por meio de diligências e perícias é prevista no artigo
18 do Decreto no 70.235/72, vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) § 1o Deferido o pedido de
perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará
servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar
os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de
complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) § 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia
poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) § 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou
perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções,
omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial,
inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado
auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar,
devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente
à matéria modificada. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993).
É cristalino, segundo a dicção do dispositivo legal, que as diligências e perícias têm
como utente o julgador. A autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção motivada é
que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
14
No entanto, o dispositivo deve ser interpretado em conjunto com a disposição do
artigo 16 do mesmo decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará: I - a autoridade julgadora a quem é
dirigida; II - a qualificação do impugnante; III - os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) IV - as
diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) V - se a matéria impugnada foi submetida à
apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005) § 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso
IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993) § 2o É defeso ao
impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas
nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993) § 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993) § 4o A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito) a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito) b) refira-se a fato ou a direito
superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) § 5o A
juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito) § 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto recurso,
serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (grifei)
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a realização de diligência é
faculdade do julgador e apenas se justifica quando necessária para a formação de sua convicção, o
que não ocorre no caso.
Vê-se que a contribuinte tem o ônus de apresentar as provas que possuir. Portanto,
os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte em apresentar os
elementos probatórios que possua.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
15
No caso sob exame, um pedido de diligência não supre o ônus de apresentar os
elementos probatórios necessários, que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria
contribuinte, para a comprovação do alegado erro na apuração do débito.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória para apuração de “base correta”
do IRPF, não se vislumbra necessidade de nova instrução. O processo encontra-se suficientemente
instruído, com documentação bancária, elementos colhidos no procedimento fiscal da COMED,
declarações do próprio contribuinte, demonstrativos de cálculo e memória de apuração.

III.3 - DA ARTIGO 129 DA LEI No 11.196/2005 – JUROS E MULTA – JUROS SOBRE MULTA
A defesa ainda sustenta que o art. 129 da Lei no 11.196/2005 autorizaria que a
remuneração por serviços intelectuais fosse concentrada na pessoa jurídica, com consequente
fluxo de lucros para os sócios, o que afastaria a tributação na pessoa física. O argumento não se
sustenta no caso concreto.
O art. 129, de fato, estabelece que “para fins fiscais e previdenciários, a prestação
de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-
somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto
no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. ”
Contudo, convém destacar que, ainda que seja possível aplicar à Sociedade em
Conta de Participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a
sociedade simples (art. 966, do Código Civil), a legislação civil proíbe expressamente que os sócios
participantes exerçam ou executem o objeto social de uma Sociedade em Conta de Participação.
No caso dos autos, verifica-se que a principal atividade da SCP em referência, a
prestação de serviços médicos, que gerava a receita da sociedade, era realizada pelos sócios
participantes de maneira pessoal. Tal situação reforça a ideia de que, na verdade, não há relação
societária, e sim remuneração em decorrência do trabalho, e esse é o entendimento majoritário
deste conselho, que consoante entende pela impossibilidade desta prática, vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2006, 2007, 2008, 2009 SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS
SÓCIOS. Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos
desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os
sócios participantes da conta participação prestavam serviços objeto da
contratação, os valores pagos em decorrência desses contratos devem ser
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
16
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o
recebimento a qualquer título de importância não oferecida à tributação na
declaração de ajuste anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da
comprovação da alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso2.

É importante que o que se está a negar é a possibilidade de que haja abuso dessa
personalidade jurídica para lesar os cofres públicos, como ocorreu no caso concreto.
No presente caso, o que se apurou pela fiscalização não foi a mera opção legítima
por atuar via pessoa jurídica, mas um abuso da forma societária com o objetivo de transmutar
remuneração de serviços em suposta distribuição de lucros, em claro descompasso com a
legislação societária e tributária.
A atuação da fiscalização encontra amparo direto no art. 116, parágrafo único, do
CTN, que autoriza a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária.
Portanto, está suficientemente demonstrada a ocorrência do fato gerador do
imposto, qual seja, a percepção de rendimentos decorrentes da atividade profissional do
Recorrente.
Assim, não há conflito entre o art. 129 da Lei no 11.196/2005 e o procedimento
adotado. Ao contrário, a própria ressalva expressa ao art. 50 do Código Civil reforça que a
utilização abusiva da pessoa jurídica não impede que se atinja a realidade subjacente.
Sustenta a defesa que a fiscalização deveria ter “refeito” a declaração de ajuste
anual, recalculando integralmente a base de cálculo, deduções, dependentes e demais
abatimentos, ao invés de simplesmente somar a omissão apurada aos rendimentos declarados.
A análise das DIRPF e do demonstrativo de cálculo constante do Auto de Infração
revela, contudo, que a autoridade lançadora respeitou o modelo de tributação escolhido pelo
contribuinte em cada ano-calendário (deduções legais ou desconto simplificado), tomou como
ponto de partida a base de cálculo declarada, agregou a esta os rendimentos omitidos ou
classificados indevidamente como isentos, aplicou as deduções cabíveis, inclusive o desconto
simplificado, quando pertinente.
Não há ilegalidade em partir da declaração apresentada pelo próprio contribuinte,
ajustando-a com a inclusão de rendimentos indevidamente omitidos ou isentos. Logo, a

Acórdão no 2202-010.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária/11080.731721/2011-08

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
17
metodologia de cálculo adotada está em consonância com a legislação de regência e não produz
qualquer excesso.
O recorrente, ainda requer a redução da multa de ofício aplicada no percentual de
150%, com fundamento no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, em razão da constatação de
conduta dolosa enquadrada nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (sonegação e fraude).
Como visto, a fiscalização demonstrou um esquema verificado que envolveu
utilização consciente da figura de “sócio” que resultou em pagamento sistemático de rendimentos
travestidos de “lucros”, sem qualquer lastro em efetiva apuração de resultados societários,
implicou economia indevida de IRPF e contribuições previdenciárias, e que foi amplamente
divulgado como forma de atuação “sem impostos”, evidenciando propósito deliberado de redução
ilícita da carga tributária. Trata-se, portanto, de conduta capaz de ensejar a aplicação da multa
qualificada nos anos-calendários autuados, sobretudo diante da caracterização das condutas
tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, consubstanciadas em fraude fiscal, ao impedir e
retardar a ocorrência do fato gerador, resultando na supressão do imposto devido nos exercícios
de 2012 e 2015, correta a ação fiscal e a decisão recorrida.
Entretanto, sobreveio a Lei no 14.689/2023, que alterou o art. 44 da Lei no
9.430/1996, reduzindo o percentual da multa qualificada para 100% e introduzindo regras
específicas de agravamento apenas em hipóteses de reincidência qualificada, o que não se verifica
no caso concreto.
Diante disso, à luz do art. 106, II, “c”, do CTN, a norma mais benéfica quanto à
penalidade deve retroagir para alcançar fatos anteriores ainda não definitivamente julgados na
esfera administrativa.
No que tange às alegações de inconstitucionalidade da multa qualificada, por
violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, este Conselho
encontra-se vinculado à Súmula no 2 do CARF:
Súmula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Enquanto vigente o texto legal, a Administração deve aplicá-lo, especialmente em
se tratando de imposição legal expressa em matéria tributária.
No tocante aos juros de mora calculados pela taxa SELIC, igualmente não assiste
razão ao Recorrente. A matéria encontra-se pacificada por meio das Súmulas no 4 e no 108 do
CARF:
Súmula no 4
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.254 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720167/2017-25
18
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela SRF são devidos à taxa SELIC;
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
As teses deduzidas, portanto, não afastam a incidência de juros de mora nem a
aplicação da multa de ofício nos termos da legislação de regência.

IV- CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntario, rejeito as preliminares arguidas, e
no mérito, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir a multa de ofício
qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 369
DF CARF MF
Original